Tribunal: STF
Processo: Rcl 65821
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pela Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ, em face de ato praticado pelo Prefeito do Município de Belford Roxo/RJ, que, ao deixar de efetuar o repasse integral dos duodécimos no mês de janeiro de 2024, teria supostamente contrariado o decidido no julgamento da ADPF 339/PI, Rel. Min. Luiz Fux.



    A reclamante narra que foi surpreendida com o repasse do duodécimo no mês de janeiro de 2024 abaixo do que foi previsto na Lei Orçamentária Anual, que corresponderia a valor mais de 40% menor do que deveria ser repassado.



    Sustenta que, à luz do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 339, “não está havendo observância por parte do Chefe do Executivo Municipal de Belford Roxo no repasse dos valores previstos na Lei Orçamentária Anual – LOA ao Poder Legislativo, havendo violação expressa da autonomia financeira do Poder Legislativo e afronta ao artigo 168 da Constituição Federal e afronta a decisão na ADPF nº 339/RN” (eDOC 1, p. 3, ID: 2b615890).



    Alega, ainda, que “Com o advento da emenda constitucional nº 45/2004, o direito ao repasse na integralidade dos recursos duodecimais até o dia 20 de cada mês restou ainda mais fortalecido, ampliando a autonomia financeira e orçamentária dos Poderes Legislativo, Judiciário, inclusive, do Ministério Público e da Defensoria Pública” (eDOC 1, p. 3, ID: 2b615890).



    Pontua, por fim, que a retenção do repasse de duodécimos, por parte do Poder Executivo, configura ato abusivo e atentatório à ordem constitucional brasileira, notadamente quanto à independência político-jurídica das instituições.



    Requer, inicialmente, a concessão de liminar para que se determine ao Reclamado que efetue o imediato repasse integral dos valores devidos a título de duodécimos, na forma prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024. Ao final, pede que se determine à autoridade reclamada que efetue o repasse dos duodécimos à Câmara Municipal de Belford Roxo em seu valor integral, tal como previsto na Lei Orçamentária Anual, na forma do artigo 168 da CF.



    Solicitei informações à autoridade coatora (eDOC 15, ID: 8a2c8d8b).



    As informações foram prestadas (eDOC 24, ID: d1896461), nos seguintes termos:



    “O Reclamante apresentou o valor da previsão orçamentária para fins de estabelecer o valor que entende deveria ser repassado, apresentando jurisprudência desta corte como paradigma, mas a mesma não se lhe é aplicável face o contido no art. 29-A, da Constituição da República, que determina a utilização do somatório da receita tributária e das transferências efetivamente realizadas no exercício anterior, previstas no §5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição da República. 



    O método utilizado pela Reclamante (considerar o valor orçado), para fins de estabelecer o valor dos repasses ao Legislativo Municipal não possui fundamento legal, eis que desde a Emenda nº 25 de 14 de fevereiro de 2000, a base de cálculo para o repasse das despesas do Poder Legislativo Municipal é a efetiva receita realizada no exercício anterior. 



   [...]



   Não há nenhum elemento na presente reclamação que demonstre a divergência dos valores arrecadados e o efetivamente calculado pelos órgãos próprios do município, sendo certo que existindo ajustes serão mínimos, eis que a receita é acompanhada mês a mês pelos órgãos de controle. 



   Os Órgãos de Contabilidade e Controle do Município, fizeram o levantamento das receitas recebidas no exercício de 2023, calculando o percentual de 5% (cinco por cento), relativo ao repasse obrigatório da Câmara Municipal de Belford Roxo, conforme se verifica dos pareceres que instruíram os repasses efetuados nos meses de janeiro e fevereiro deste ano. 



   As informações sobre a Receitas dos Entes da Federação, constam dos registros nos órgãos de controle, permitindo qualquer cidadão verificar sua veracidade. 



   A reclamação possui como base a interpretação errada da norma constitucional e não a existência de divergências nos repasses, como se observa nos documentos juntados (itens 2 e 3), se baseando na previsão orçamentária e não na efetiva arrecadação do ano de 2023. 



   O orçamento é uma projeção da arrecadação a ser realizada para o exercício de 2024, só servindo para a fixação dos repasses no ano de 2025, não servindo como base para o que receberá à câmara em 2024.



   [...]



   O valor estimado para as despesas da Câmara Municipal é estabelecido, muito antes da elaboração do orçamento geral, eis que a Câmara apresenta à Prefeitura os valores que entende válidos para a fixação do seu orçamento e essa previsão é inserida no orçamento geral, com as devidas adequações, porém a câmara faz isso em agosto, quando o período de arrecadação ainda não atingiu 50%. 



   [...]



   Como a base de fixação do valor dos repasses é feita mediante a verificação da arrecadação do exercício anterior, nunca o valor previsto pela Câmara e incluído no orçamento coincidem, permanecendo o valor orçado, na maioria das vezes maior que aquele previsto constitucionalmente (arrecadação do exercício anterior).”



    Por fim, salienta que a Câmara de Vereadores impetrou Mandado de Segurança perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 26.02.2024, com o mesmo objeto desta reclamação (Processo TJRJ 0011223-08.2024.8.19.00000), no qual foi concedida liminar para determinar o repasse do valor orçado. Pugna pelo indeferimento da reclamação, por entender que os elementos do julgado paradigma não se assemelham à situação fática apresentada.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (eDOC 33, ID: fd567606):



    “RECLAMAÇÃO. ATO IMPUGNADO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO. SUPOSTO REPASSE DE DUODÉCIMO ABAIXO DA PREVISÃO CONTIDA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. ALEGADA NÃO OBSERVÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NA ADPF Nº 339/PI. DESCABIMENTO. ATO RECLAMADO CONSUBSTANCIADO EM UMA TED (DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) RECEBIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO EM VALOR ALI ESPECIFICADO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DECISÃO DE MÉRITO POR PARTE DA AUTORIDADE RECLAMADA QUE PUDESSE TER AFRONTADO A DECISÃO DO STF AO JULGAR A REFERIDA ADPF Nº 339/PI. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PEDIDO, ALIÁS, JÁ ALCANÇADO COM O DEFERIMENTO DE LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA RECLAMANTE JUNTO AO TJ/RJ. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    Instada a se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, a reclamante informa que tem interesse no julgamento desta reclamação, tendo em vista o descumprimento da liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança 0011223-08.2024.8.19.0000, em trâmite no TJRJ.



    É o relatório. 



    Decido.



    A discussão nos autos cinge-se ao suposto descumprimento, pela Prefeitura de Belford Roxo/RJ, do repasse integral dos duodécimos devidos à Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ no mês de janeiro/2024.



    Sobre o tema, destaco que o STF, ao apreciar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 339, assentou a seguinte tese: “É dever constitucional do Poder Executivo o repasse, sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês (art. 168 da CRFB/88), da integralidade dos recursos orçamentários destinados a outros Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, conforme previsão da respectiva Lei Orçamentária Anual.”.



    O precedente restou assim ementado:



    “ARGUIÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ CONSISTENTE NO NÃO REPASSE DE DUODÉCIMOS ORÇAMENTÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS – ANADEP. ART. 103, IX, DA CRFB/88. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE ATENDIDO. PRECEDENTES. CABIMENTO DA AÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. ART. 134, § 2º, DA CRFB/88. REPASSES ORÇAMENTÁRIOS QUE DEVEM SE DAR PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO SOB A FORMA DE DUODÉCIMOS E ATÉ O DIA VINTE DE CADA MÊS. ART. 168 DA CRFB/88. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO, PELO GOVERNADOR DE ESTADO, DE PARCELAS DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DESTINADAS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, ASSIM TAMBÉM AO PODER JUDICIÁRIO, AO PODER LEGISLATIVO E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUDAMENTAL CARACTERIZADO. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA A FIXAÇÃO DE TESE.



    [...]



    2. O repasse dos recursos correspondentes destinados à Defensoria Pública, ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo e ao Ministério Público sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês (art. 168 da CRFB/88) é imposição constitucional; atuando o Executivo apenas como órgão arrecadador dos recursos orçamentários, os quais, todavia, a ele não pertencem. 



    3. O repasse dos duodécimos das verbas orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública quando retidos pelo Governado do Estado constitui prática indevida em flagrante violação aos preceitos fundamentais esculpidos na CRFB/88. Precedentes: AO 1.935, rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/9/2014; ADPF 307-MC-Ref, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 27/3/2014; MS 23.267, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ de 16/5/2003; ADI 732-MC, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 21/8/1992; MS 21.450, rel. Min, Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, Dj de 5/6/1992; ADI 37-MC, rel. Min. Francisco Rezek, Tribunal Pleno, DJ de 23/6/1989.”



    Todavia, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, verifica-se que, em 18.4.2024, o Prefeito e a Câmara Municipal de Belford Roxo celebraram acordo, no âmbito do Mandado de Segurança 0011223-08.2024.8.19.0000, acerca do repasse dos duodécimos/2024.



    Assim, não mais subsiste interesse legítimo da reclamante a ser amparado na presente via.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente